Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO TERATOLÓGICA E EVIDENTE. ENUNCIADO CONTRÁRIO AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo.
2. É vedado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 2.1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado à verificação dos aspectos de legalidade dos atos praticados, isto é, se conformes com as prescrições normativas.
3. Assim, em regra, não cabe ao Poder Judiciário avaliar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos, bem como os critérios de correção adotados pela banca examinadora.
4. Entretanto, no caso, a situação teratológica e absolutamente evidente autoriza a revisão do gabarito e, consequentemente, a alteração da nota obtida pela candidata, para fins de participação nas fases subsequentes. 4.1. Do mesmo modo, presente o perigo de dano, tendo em vista a homologação Concurso do Público e a possibilidade de eventuais prejuízos à autora, em caso de demora na alteração do gabarito e na sua posição classificatória.
5. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno Prejudicado.